Tribunal: TJPA
Processo: 0028145-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028145-50.2015.8.14.0301

APELANTE: CELIA DO SOCORRO CARDOSO DE MELO

APELADO: ROBERTA CECILIA CORDOVIL VIEIRA, RONICE CRISTINA VIEIRA DOMINGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0028145-50.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CÉLIA DO SOCORRO CARDOSO DE MELO
(Adv.: Elias dos Santos Castro – OAB/PA 35.401)

AGRAVADAS: ROBERTA CECILIA CORDOVIL VIEIRA E RONICE CRISTINA VIEIRA DOMINGUES
(Adv.: Abel Expedito Trindade da Conceição)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. POSSE ORIGINADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO. ESBULHO CONFIGURADO APÓS INTERPELAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO OU PAGAMENTO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, ajuizada por herdeiras do proprietário do imóvel, confirmando tutela de urgência de reintegração, fixando indenização mensal equivalente a 1% do valor venal do bem pelo uso indevido do imóvel e majorando honorários sucumbenciais. A agravante sustenta ilegitimidade ativa das autoras, vício na cadeia dominial, exercício de posse mansa e pacífica desde 1988 com animus domini e possibilidade de reconhecimento de usucapião, além de impugnar a condenação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as agravadas possuem legitimidade ativa para propor ação possessória na condição de herdeiras; (ii) estabelecer se a posse exercida pela agravante possui natureza apta à aquisição por usucapião; (iii) determinar se restou configurado esbulho possessório; e (iv) verificar a correção da condenação ao pagamento de indenização pelo uso indevido do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da saisine assegura a transmissão automática da posse e da propriedade aos herdeiros com a abertura da sucessão, conferindo-lhes legitimidade para a propositura de ações possessórias independentemente da conclusão do inventário.

4.

A ocupação do imóvel pela agravante teve origem em contrato de locação, circunstância que caracteriza mera detenção e impede, em regra, o reconhecimento de posse ad usucapionem, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

5.

Não há prova de interversão da posse ou de manifestação inequívoca de animus domini capaz de afastar o caráter precário da detenção derivada da relação locatícia.

6.

A recusa em desocupar o imóvel ou pagar aluguel após interpelação formal configura esbulho, preenchendo os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a reintegração de posse.

7.

A fixação de indenização mensal equivalente a 1% do valor venal do imóvel encontra respaldo jurídico como forma de compensação pelo uso indevido do bem, observada a prescrição trienal aplicável.

8.

A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133 do RITJPA, diante da consonância da matéria com jurisprudência consolidada, sem afronta ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O herdeiro possui legitimidade ativa para propor ação possessória independentemente da conclusão do inventário, em razão do princípio da saisine.

2.

A ocupação originada de contrato de locação caracteriza mera detenção e não gera, por si só, posse apta à usucapião sem prova inequívoca de interversão da posse e de animus domini.

3.

A recusa em desocupar o imóvel ou pagar aluguel após interpelação do proprietário configura esbulho possessório e autoriza a reintegração de posse com fixação de indenização pelo uso indevido do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208 e 1.784; CC, art. 206, §3º, I; CPC, arts. 561, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada expressamente no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0028145-50.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CELIA DO SOCORRO CARDOSO DE MELO
(Adv.: Elias dos Santos Castro – OAB/PA 35.401)

AGRAVADAS: ROBERTA CECILIA CORDOVIL VIEIRA E RONICE CRISTINA VIEIRA DOMINGUES
(Adv.: Abel Expedito Trindade da Conceição)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Célia do Socorro Cardoso de Melo
, contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível,
negou provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos ajuizada pelas agravadas, confirmando a tutela de urgência, fixando indenização locativa mensal equivalente a 1% do valor venal do imóvel e majorando os honorários sucumbenciais para 12%, com suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao julgar o mérito da apelação, defendendo a ilegitimidade ativa das agravadas por vício na cadeia dominial, nulidade da suposta compra e venda do imóvel, ausência de comprovação da propriedade pelo genitor das autoras e invalidade de procuração antiga. Alega, ainda, que exerce posse mansa e pacífica desde 1988, com animus domini, sendo cabível o reconhecimento da usucapião, inclusive por interversão da posse. Sustenta a inadequação da via possessória, a inexistência de esbulho, a impossibilidade de condenação por perdas e danos e o direito à indenização por benfeitorias. Requer a manutenção da gratuidade da justiça, do efeito suspensivo anteriormente concedido e a reforma integral da decisão agravada.

Por sua vez, as agravadas pugnam pela manutenção da decisão monocrática, defendendo a legitimidade ativa com fundamento no princípio da saisine, a origem locatícia da posse da agravante, a ausência de animus domini e a correta fixação da indenização pelo uso indevido do imóvel.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 1.021 do CPC.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação merece reforma, especialmente quanto à legitimidade ativa das agravadas, à alegada nulidade na cadeia dominial, à possibilidade de reconhecimento de usucapião e à adequação da condenação por perdas e danos.

No caso, a decisão agravada enfrentou de forma suficiente as questões devolvidas, assentando que:

(i) as herdeiras possuem legitimidade ativa para propor ação possessória, à luz do art. 1.784 do Código Civil (princípio da saisine), que assegura a transmissão automática da posse e da propriedade aos sucessores;

(ii) a ocupação da agravante teve origem em contrato de locação, circunstância que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, caracteriza mera detenção, insuscetível de gerar posse ad usucapionem;

(iii) não restou demonstrado animus domini apto a ensejar usucapião;

(iv) a recusa em desocupar o imóvel ou pagar aluguel após interpelação formal configura esbulho, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC;

(v) a indenização fixada em 1% do valor venal do imóvel encontra respaldo jurídico, observada a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, I, do Código Civil.

A jurisprudência é firme no sentido de que o herdeiro pode propor ação possessória independentemente de inventário, por força da saisine (art. 1.784 do CC), bem como de que a posse derivada de contrato de locação não se converte automaticamente em posse ad usucapionem, por ausência de animus domini, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios.

A alegação de vício na cadeia dominial não afasta, por si só, a legitimidade possessória das agravadas, porquanto a ação de reintegração de posse tutela a posse, e não o domínio. Ademais, a tese de interversão da posse não restou comprovada, inexistindo demonstração inequívoca de mudança do título possessório apta a afastar o caráter precário da ocupação.

No que concerne ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão foi proferida nos termos do art. 932 do CPC c/c art. 133 do RITJPA, diante da conformidade da matéria com jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

Com efeito, não se evidenciam erro de fato, contradição ou omissão capazes de justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/03/2026